Tribunal: TJMT
Processo: 1034235-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034235-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (EMBARGANTE), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (AGRAVADO), VITORIA DA RIVA CARVALHO - CPF: 027.012.518-34 (AGRAVADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA - CPF: 006.343.301-01 (ADVOGADO), LUIZ PEDRO SERAFIN - CPF: 246.364.369-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANISI BIANCHINI SERAFIN - CPF: 705.449.729-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OLINDO SERAFIN JUNIOR - CPF: 619.903.109-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENIR DOMINGOS ARALDI - CPF: 257.666.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLELIA TEREZINHA ARALDI - CPF: 313.261.101-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR LUCIANO VORPAGEL - CPF: 821.108.401-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA CONVERTER A OBRIGAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO EM INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento, reformando d
ecisão para afastar ordem de desocupação e multa cominatória, convertendo a obrigação
reintegratória
em obrigação de indenizar, nos termos do art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil, com retorno dos autos à origem para f
ixação do valor da indenização.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de ilegitimidade passiva da embargante, cuja posse decorre de Decreto de Utilidade Pública (DUP);

(
ii
) saber se há contradição no reconhecimento simultâneo da legitimidade passiva da embargante e da conversão da obrigação
reintegratória
em indenizatória;

(
iii
) saber se houve omissão na análise da prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei no
3.365/41, art.
10, parágrafo único;

(
iv
) saber se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais necessários à interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

Não há omissão quanto à ilegitimidade passiva, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria, reconhecendo que, nos termos do art. 109, § 3o, do CPC e jurisprudência correlata, é possível a extensão dos efeitos da sentença possessória a adquirentes posteriores.

2.
Inexiste contradição, pois o acórdão reconheceu a legitimidade processual da embargante com base na legislação e jurisprudência, ao mesmo tempo em que, em razão da natureza da posse e do interesse público, converteu a obrigação em indenizatória. Trata-se de raciocínio coerente, que distingue legitimidade passiva de responsabilidade final.

3.
A análise da prescrição da pretensão indenizatória é matéria de defesa a ser arguida e decidida no juízo de origem, durante a fase de liquidação, não configurando omissão do acórdão que determinou o retorno dos autos para tal finalidade,
sob
pena
de supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente os fundamentos alegados, ainda que de forma contrária ao interesse da parte.
2
. Não configura contradição a distinção entre legitimidade passiva processual e responsabilização indenizatória decorrente da natureza da posse. 3.
A análise da prescrição compete ao juízo de origem na fase de liquidação da indenização, o que afasta a alegada omissão e o
risco de supressão de instância
. 4. O julgador não está obrigado a abordar todos os dispositivos legais indicados pelas partes para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 109, § 3o;
CC, art.
1.228, §§ 4o e 5o; Decreto-Lei no 3.365/41, art. 10, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 07.06.2017; STJ,
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.03.2020; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Agravo de Instrumento.

O referido acórdão reformou a decisão de origem para afastar a ordem de desocupação e a multa cominatória, convertendo a pretensão reintegratória do Embargado em obrigação de indenizar, nos termos do art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil, com a determinação de retorno dos autos à origem para a fixação do justo valor.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Aponta como omissão a ausência de enfrentamento de suas teses de ilegitimidade passiva e de violação à coisa julgada, uma vez que sua posse deriva de ato de direito público (DUP) e não participou da ação originária. Bem como indica contradição no fato de o acórdão reconhecer a legitimidade de sua posse, fundamentada na DUP e no interesse social, mas, ao mesmo tempo, mantê-la no polo passivo de um cumprimento de sentença decorrente de uma ação possessória movida contra invasores.

Argumenta que, ao converter a obrigação em indenizatória, o acórdão se tornou omisso quanto à análise da prescrição quinquenal prevista no art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei 3.365/41. Por fim, requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 292186883).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão
julgador.
O prequestionamento, embora admitido pela Súmula 98 do STJ, não pode desvirtuar a natureza integrativa do recurso, transformando-o em via para rediscussão do mérito.

A alegada omissão quanto à ilegitimidade passiva não procede.

O acórdão embargado analisou expressamente o tema, consignando que
"a jurisprudência admite a extensão dos efeitos da sentença possessória a adquirentes posteriores, sobretudo em casos de invasões sucessivas e ampla ocupação territorial"
. A decisão fundamentou-se no artigo 109, § 3o, do CPC e em precedentes deste Tribunal para justificar a manutenção da Embargante no polo passivo. Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, sendo o inconformismo da parte com a tese adotada matéria estranha aos embargos.

Tampouco prospera a tese de contradição.

O acórdão estabeleceu, em um primeiro momento, a legitimidade da Embargante para figurar no cumprimento de sentença, com base na legislação processual e na jurisprudência. Em um segundo momento, analisou a natureza da posse da Embargante, reconhecendo que
"a ocupação está fundamentada em ato administrativo (DUP) e destina-se à prestação de serviço público essencial"
. Foi essa peculiaridade que levou à conversão da obrigação em indenizatória, com base no art. 1.228, §§ 4o e 5o, do Código Civil. A distinção entre a legitimidade para responder ao processo e a solução de mérito aplicada ao caso concreto demonstra uma linha de raciocínio coerente e sem vícios.

No que tange à prescrição, não há omissão.

O acórdão, ao determinar "
o retorno dos autos ao juízo de origem para que [...] proceda à fixação da justa indenização devida
", remeteu a fase de liquidação para a primeira instância. É nessa fase que as
matérias de defesa relativas à indenização, incluindo a prescrição, devem ser arguidas e decididas,
sob pena
de supressão de instância.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

O que se denota é o inconformismo dos embargantes com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, a rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só são cabíveis se presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos (Súmula 98, STJ).

Sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“[...]
2
. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (
REsp
684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o
julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020,
Publicado
no DJE 16/03/2020).”

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025